Tribunal: CARF
Processo: 10530.722176/2019-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.722176/2019-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.468 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
ERITHI REPRESENTAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
TERMO DE INDEFERIMENTO DE OPÇÃO PELO REGIME DO
SIMPLES
NACIONAL.
DÉBITOS.
PARCELAMENTO.
COMPROVAÇÃO.
Comprovado que a recorrente parcelou os débitos que constavam da listagem
do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional (TIOSN) e
efetuou o pagamento da primeira parcela, confirmando o parcelamento, há que
ser provido o recurso voluntário de forma a permitir o ingresso da contribuinte
no regime simplificado, cancelando o ato de indeferimento expresso no
referido TIOSN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, DAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário, cancelando o Termo de Indeferimento da Opção pelo
Simples Nacional que impedia o acesso da recorrente ao regime simplificado, determinando,
assim, sua inclusão no sistema a partir da manifestação de tal intenção.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro
Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.722176/2019-08
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.468 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.722176/2019-08

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 2a Turma da DRJ/CGE, sessão de 08 de agosto de 2019 (fls.
27/29), que indeferiu a manifestação de inconformidade apresentada (fls. 3 e 16/17) e ratificou o
entendimento da DRF/FEIRA DE SANTANA/BA, expresso no Termo de Indeferimento da
Opção pelo Simples Nacional no 00.10.33.19.22, de 10 de fevereiro de 2019 (fls. 6/7), mediante
o qual a recorrente ficou impedida de optar pelo regime simplificado previsto na LC no
123/2006, devido à constatação da seguinte situação fática: “débito com a Secretaria da Receita
Federal do Brasil, cuja exigibilidade não está suspensa”.
O TIOSN está abaixo reproduzido:

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.468 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.722176/2019-08

Cientificada e irresignada, a contribuinte acostou a MI acima referida (fls. 3 e
16/17), onde alegou, em síntese, que parcelou e pagou em 28/01/2019, dentro do prazo legal, a
primeira parcela dos débitos indicados no Termo de Indeferimento, conforme documentos que
juntou (fls. 4/5 e 18).
Submetida à apreciação da 2a Turma da DRJ/CGE, foi prolatada decisão (fls.
27/29) negando provimento ao pedido e ratificando o Termo de Indeferimento emitido pela
DRF/FEIRA DE SANTANA/BA no sentido de impedir a opção da recorrente pelo regime do
SIMPLES NACIONAL (LC no 123/2006), conforme razões de decidir expostas no voto
condutor:
“A impugnante argumentou que efetuou o parcelamento de todos os débitos em
aberto naquela ocasião tendo recolhido as 1as. parcelas (v. fls. 04-05-18),
Contudo, verifica-se que o parcelamento foi efetuado em 24/01/2019 e o
pagamento das primeiras parcelas em 28/01/2019 (fls. 18), após o prazo legal.
Outrossim, pelo relatório Informações de Apoio à Emissão de Certidão da RFB
(fls. 23-24), observa-se a pendência na PGFN de débitos do IRPJ, CSLL,
COFINS e PIS, inscrição em 03/04/2019 (processos nos. 10136.328.708/2019-
69, 10136.328.707/2019-14, 10136.328.709/2019-11 e 10136.328.706/2019-70,
que não estão com a exigibilidade suspensa.
Logo, não tendo a contribuinte regularizado os débitos no prazo legal, não há
como deferir seu pleito.
Conclusão.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.468 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.722176/2019-08

Em face do exposto e considerando tudo mais que dos autos consta, julgo
improcedente a Manifestação de Inconformidade e mantenho o Termo de
Indeferimento impugnado, por seus próprios e jurídicos fundamentos”.
Foi dispensada a elaboração de ementa da decisão, nos termos da Portaria RFB
no 2.724, de 2017, sendo redigido tão somente o dispositivo do Acórdão:
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário (fls.
36/37) no qual rebateu a decisão a quo e, no mérito, repisou os argumentos apresentados em 1a
Instância.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.468 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.722176/2019-08

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
27/08/2019 – fls. 33, protocolização da peça recursal de 2a Instância em 09/09/2019 – fls. 36), a
recorrente está corretamente representada por seu administrador (fls. 12/15) e os demais
pressupostos para sua admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
Basicamente o quadro estampado é o seguinte: a contribuinte foi impedida de
optar pelo regime do SIMPLES NACIONAL (LC no 123/2006) em razão possuir débitos perante
a Fazenda Nacional, sem exigibilidade suspensa, conforme Termo de Indeferimento (fls. 6/7).
Mencionados débitos somam 25 rubricas e resumem-se da forma seguinte:
a) quatro débitos relativo ao IRPJ;
b) doze débitos relativos ao PIS;
c) dois relativos à CSLL; e,
d) sete débitos relativo à COFINS.
Legislativamente, inequívoco que a existência de débitos, cuja exigibilidade
não esteja suspensa, impede a opção pelo regime beneficiado:
Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma
do Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno
porte: (Redação dada pela Lei Complementar no 167, de 2019)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
Discordando, a contribuinte acostou RV insistindo na mesma tese apresentada
na manifestação de inconformidade, ou seja, teria parcelado os débitos que impediam sua opção
pelo regime simplificado.
Mais, que teria efetuado o pagamento da primeira parcela, confirmando
referido parcelamento.
A DRJ manteve o indeferimento por entender que (Ac. – fls. 29):
“A impugnante argumentou que efetuou o parcelamento de todos os débitos em aberto naquela ocasião
tendo recolhido as 1as. parcelas (v. fls. 04-05-18),
Contudo, verifica-se que o parcelamento foi efetuado em 24/01/2019 e o pagamento das primeiras
parcelas em 28/01/2019 (fls. 18), após o prazo legal”.
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.468 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.722176/2019-08

Pois bem, compulsando os autos vê-se que as alegações da recorrente de que
teria formalizado parcelamento dos 25 débitos listados no TIOSN (mais um de multa) e o
pagamento da parcela inicial se confirmam.
Veja-se (fls. 4/5 – parcelamento):

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.468 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.722176/2019-08

No detalhe, os 25 débitos, acrescido de mais um que não constava no TIOSN
(código da receita - 1345):

E, igualmente no detalhe, as cinco parcelas iniciais devidas:

Devidamente adimplidas pela recorrente em 28/01/2019 (fls. 18):
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.468 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.722176/2019-08

Confirmadas tais operações, resta ver se foi cumprida a exigência de que, entre
a data de formalização do parcelamento e o pagamento da parcela inicial que o confirma, não
transcorreram mais que dois dias úteis (conforme orientações gerais no sítio da RFB):
3 - Negociação de Parcelamento pela Internet
O pedido de parcelamento será formalizado mediante acesso ao link
Negociação do Parcelamento (Discriminação dos Débitos a Parcelar), na
página da RFB na Internet, no endereço www.rfb.gov.br, e:
I - deve ser formulado pelo contribuinte, utilizando código de acesso, o
horário de funcionamento é de segunda-feira a sexta-feira, exceto
feriados nacionais, das 07:00 às 21:00 hs, horário de Brasília;
II - exigirá o pagamento da primeira parcela no prazo máximo de 02
(dois) dias úteis após a data de confirmação da negociação.
III - O prazo definido no item anterior estará limitado ao último dia útil
do mês ou a prazo menor nos casos em que for aplicável a redução de
multa de ofício. O prazo máximo permitido virá impresso no Darf para
pagamento da 1a parcela.
IV - Não produzirá efeitos a negociação de parcelamento transmitida sem
o correspondente pagamento tempestivo da primeira parcela de todos os
tributos envolvidos na negociação.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.468 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.722176/2019-08

Poderão ocorrer situações nas quais não será possível negociar o
parcelamento pela Internet. Nestes casos, o sistema emitirá uma
mensagem informando do impedimento. Em caso de dúvidas, o
contribuinte poderá comparecer à Unidade da RFB de sua jurisdição.
O pedido de parcelamento importa em confissão irretratável do débito e
configura confissão extrajudicial, nos termos dos arts. 348, 353 e 354 do
Código de Processo Civil.
No caso, a formalização deu-se em 24/01/2019, quinta-feira e os pagamentos
das parcelas iniciais (cinco tributos) ocorreram em 28/01/2019, segunda-feira seguinte
(conforme acima reproduzido), o que mostra o transcurso de dois úteis, como exigido pela
Administração Tributária.
Então, sem mais delongas, formalizado e confirmado o parcelamento, estampa-
se a situação estatuída pelo artigo 151, VI, do CTN:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Exprima-se, em 31/01/2019 os débitos estavam com suas exigibilidades
suspensas, atraindo, contrario sensu, os benefícios do artigo 17, V, “in fine”, da LC no
123/2006, já antes reproduzido.
Então, nesse aspecto, nada obstaria o deferimento do pleito da recorrente para
ser incluída no regime do SIMPLES NACIONAL.
Ocorre que, no desenvolver dos argumentos de seu voto, o Relator da decisão
de 1o Piso, além de pugnar que o parcelamento não teria sido confirmado em face do pagamento
a destempo das parcelas iniciais, ainda suscitou a existência de débitos perante a PGFN cujas
exigibilidades não estariam suspensas.
A respeito, veja-se (Ac. DRJ – fls. 29):
“Outrossim, pelo relatório Informações de Apoio à Emissão de Certidão da RFB (fls. 23-24), observa-se
a pendência na PGFN de débitos do IRPJ, CSLL, COFINS e PIS, inscrição em 03/04/2019 (processos
nos. 10136.328.708/2019-69, 10136.328.707/2019-14, 10136.328.709/2019-11 e 10136.328.706/2019-70,
que não estão com a exigibilidade suspensa”.
Pois bem, de fato constam tais débitos, listados pela PGFN (fls. 23/24), o que
implicaria na impossibilidade de a recorrente assumir o regime simplificado, como decidido pela
Turma a quo.
Porém, não vejo deste modo.
Explico.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.468 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.722176/2019-08

Em primeiro lugar, tais débitos só foram inscritos em dívida ativa em
03/04/2019, além do prazo final para opção pelo SIMPLES NACIONAL (31/01/2019).
Em segundo lugar – e principalmente – tais débitos não constavam na
listagem original inserida dentro do TIOSN (fls. 6/7 e 8/11), impedindo a recorrente de sobre
eles se manifestar, o que, de plano, os torna estranhos aos autos, não sendo possível suscitá-los
já em fase de julgamento. Ou seja, estar-se-ia discutindo e decidindo além dos limites definidos
na lide e que, no caso, tratavam de 25 débitos claramente estampados no Termo de
Indeferimento.
Então, para todos os fins e efeitos, o que impedia que a recorrente adentrasse
ao regime do SIMPLES NACIONAL em janeiro/2019 eram somente os referidos 25 débitos
listados explicitamente no TIOSN que, como visto, foram todos parcelados, estando com suas
exigibilidades suspensas na data fatal (31/01/2019), nos expressos termos do artigo 151, VI,
do CTN, fulminando, pois, a objeção imposta.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
cancelando o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional emitido pela DRF/Feira
de Santana/BA que impediu o acesso da recorrente ao regime simplificado, determinando, assim,
sua inclusão no sistema a partir da manifestação de tal intenção.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital